Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717875-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PENHA DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: REGULADORA DE MOTORES UNIAO LTDA - ME, DIRAMI DE SOUZA DA SILVA, VALTERCIR XAVIER VILAS BOAS, JOSE ADELSON DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que acolheu impugnação e excluiu José Adelson da Silva do polo passivo de cumprimento de sentença homologatória de acordo, sob o fundamento de que ele não participou da transação feita em audiência. A agravante alega que o agravado é fiador e fora regularmente citado em 16/05/2018, tendo sido decretada a sua revelia, bem como foi intimado para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, na qual foi entabulado o acordo, razão pela qual não pode ser beneficiado pela sua própria torpeza. Aduz que a advogada “habilitada” em 07/05/21 já havia sido constituída anteriormente. Assevera que a decisão implica sérios prejuízos à agravante, que corre o risco de não receber o crédito. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo para manter o agravado no polo passivo do cumprimento de sentença, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo recursal, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se, em juízo perfunctório, que a revelia do agravado na fase de conhecimento não o torna automaticamente legitimado para responder pelo débito transacionado, haja vista que não firmou o acordo, nem se fez representar por procurador com poderes para tanto na audiência em que celebrada a transação, realizada em 25/10/18 (ID 24503540 dos autos de origem no 0700674-17.2018.8.07.0007). Quanto ao fato de que a advogada que o representa atualmente, Dra. Amanda Sousa Barroso, tinha poderes para representar os demais devedores (ID 13858422), note-se, que, àquela época, ela ainda não representava o ora agravado, somente vindo a juntar instrumento de procuração assinado por ele em 07/05/21 (ID 91006388), ou seja, posteriormente à audiência. Além disso, embora tivesse poderes, a advogada sequer participou da audiência, na qual os demais devedores foram representados pelo outro advogado constituído em conjunto nos autos, Dr. Gustavo Rodrigues Suhet. Assim, como a cláusula 2 do acordo é expresso no sentido de que a obrigação de pagamento então reconhecida cabe aos três primeiros requeridos (Reguladora de Motores União Ltda. - ME, Dirami de Souza da Silva e Valtercir Xavier Vilas Boas), eventual pretensão da agravante, fundada na fiança alegadamente prestada por José Adelson da Silva, deve ser exercitada por meio de nova ação de conhecimento. Por outro lado, não se vislumbra perigo da demora em aguardar o julgamento pelo órgão colegiado, haja vista que a decisão agravada condicionou a liberação dos valores constritos à preclusão. No mais, verifica-se que houve equívoco na inclusão dos devedores Reguladora de Motores União Ltda. - ME, Dirami de Souza da Silva e Valtercir Xavier Vilas Boas como recorridos no cadastro do presente recurso, haja vista que o seu resultado afeta exclusivamente os interesses de José Adelson. Inclusive, aqueles já haviam alegado que seria indevida a inclusão desse na fase de cumprimento de sentença, por não ter participado do acordo (IDs 82318700, 86432805 e 90178660). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado José Adelson da Silva para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Retifique-se o cadastro junto ao PJe para excluir os devedores Reguladora de Motores União Ltda. - ME, Dirami de Souza da Silva e Valtercir Xavier Vilas Boas do presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator